Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0701732-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HELVIO SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. À douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Cumpra-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.